Tribunal: TJDFT
Processo: 0708139-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708139-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE SOUSA SIQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA DE SOUSA SIQUEIRA contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juiz da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação anulatória 070109651.2021.8.07.0018, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de Ação Anulatória ajuizada por MARIA DE SOUSA SIQUEIRA em face do DISTRITO FEDERAL. A Requerente consigna, de início, que foi sócia da empresa Itália Materiais de Construção e Acabamentos Ltda. – EPP entre 19 de dezembro de 2001 e 27 de maio de 2005. Assevera que a referida pessoa jurídica foi autuada pelo Requerido pelo não pagamento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) decorrente de fatos geradores ocorridos entre 2003 e 2005. Aduz que, em decorrência de tal situação, foram instaurados 21 (vinte e um) processos administrativos para apuração dos fatos, nos quais apenas a pessoa jurídica constou como sujeito passivo das obrigações tributárias, sem inclusão de seus sócios. Frisa que, embora jamais tenha sido intimada para defesa nos referidos processos, o Réu emitiu Certidões de Dívida Ativa (CDAs) nas quais consta como corresponsável pelos débitos da empresa. Aduz que, com base em tais CDAs, foram instauradas quatro Execuções Fiscais, nas quais consta como Executada. Destaca que, tendo em vista que ainda não foi citada em tais processos, almeja a anulação do débito fiscal nos presentes autos, afastando a imputação de corresponsabilidade. Tece arrazoado jurídico a favor de suas alegações, mormente no que tange à suposta ausência de comprovação dos requisitos para a corresponsabilidade ou responsabilidade solidária na hipótese. Requer a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada para emitir Certidão de Nada Consta em favor da Requerente, bem como para suspender a exigibilidade do crédito tributário até ulterior decisão judicial. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória, com o reconhecimento da nulidade de sua inclusão como devedora dos créditos tributários discutidos na demanda. Pleiteia, ainda, a tramitação prioritária do feito, visto que a Autora já conta com mais de 80 (oitenta) anos de idade. Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Consoante relatado, a Requerente se insurge contra a inclusão de seu nome em CDAs emitidas para cobrança de tributos supostamente devidos pela empresa Itália Materiais de Construção e Acabamentos Ltda. – EPP, da qual foi sócia entre 19 de dezembro de 2001 e 27 de maio de 2005. Sabe-se que, nos termos do enunciado da Súmula n. 430 do c. Superior Tribunal de Justiça, “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”. Sobre o tema, cumpre ainda registrar o disposto no art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN): Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Resta claro, portanto, que a responsabilidade solidária do sócio da pessoa jurídica devedora de obrigação tributária não é automática, carecendo da devida fundamentação. Ocorre, por outro lado, que o débito tributário regularmente inscrito em Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez. Logo, se o sócio foi indicado como corresponsável na CDA, presume-se que a inclusão ocorreu de maneira fundamentada, como base em atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, consoante disposto no art. 135 do CTN, alhures transcrito. (...) Assim, resta claro que a presunção de certeza e liquidez que milita em favor das CDAs ora discutidas somente pode ser elidida por meio de prova substancial em sentido contrário, a qual não se vislumbra na atual etapa de cognição perfunctória do feito. Em verdade, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com a observância do contraditório e análise da documentação carreada ao feito com maior vagar e segurança, a fim de melhor analisar a questão submetida ao crivo do Juízo. Desta feita, conquanto seja possível entrever o perigo de dano, uma vez que a existência das CDAs acarreta uma série de entraves burocráticos à Requerente, não se vislumbra a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência pretendida. Logo, o indeferimento do pleito antecipatório é medida que se impõe. Ressalta-se, ainda, que a parte tem a faculdade de obter a suspensão do débito tributário por meio da realização de depósito judicial nos autos, conforme possibilita o art. 151, II, do CTN[1], viabilizando a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em seu favor. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. (...) Irresignado, alega o agravante que a decisão de piso se limitou a dizer que não vislumbrou a probabilidade do direito do agravante, contudo, entende que a mesma foi genérica, podendo ser aplicada a qualquer outro caso. Aduz que ao atribuir presunção de veracidade e liquidez as CDAs, o juiz de piso equivocou-se, fazendo com que o agravado se beneficie da sua própria torpeza, diz que dos processos administrativos juntados aos autos é fácil perceber que a agravante não constou das autuações fiscais e, por isso, não havendo certidão de imputação de solidariedade nos processos administrativos fiscais, resta demonstrado que a agravante jamais figurou como corresponsável na esfera administrativa. Diz que não há fundamento para figurar como corresponsável nas execuções fiscais, que foi incluída tão somente por ser sócia, e que para figurar nessa condição, deve incidir uma das hipóteses do art. 135 do CTN, o que não restou demonstrado, sendo que, no direito pátrio, é clara a regra que diz que a solidariedade não se presume. Ao final, sustentam que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, razão pela qual pugnam pela determinação de que o agravado, emita a Certidão de nada consta no nome da agravante e, consequentemente, suspenda a exigibilidade do crédito tributário até o trânsito em julgado da ação e, no mérito, a confirmação da referida decisão. Preparo recolhido (ID. 24183578). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a pretensão recursal, verifico que não se encontram presentes os requisitos justificadores para a concessão de efeito suspensivo. Isso porque, em sede de cognição sumária, não antevejo a probabilidade do direito para o deferimento da tutela invocada, uma vez que as alegações da agravante não restaram de plano comprovadas. Outrossim, além da probabilidade do direito alegado, há de haver a demonstração, ainda que mínima, do grave dano decorrente da demora natural do curso processual, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido, destaco o seguinte aresto desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. MATRIZ E FILIAL. UNIDADE PATRIMONIAL. RESP no 1.355.812/RS (Tema 614). STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. FINALIDADE DIVERSA. MULTA. CABIMENTO. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1269950, 07124393520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, observo que o feito de origem ainda se encontra em fase inaugural, de modo que as questões trazidas pelo agravante, especialmente no que tange à nulidade da sua inclusão nas Certidão de Dívidas Ativas demandam a instrução do feito e da oportunização do contraditório, de modo que, sem um lastro probatório mínimo, não se revela possível que a concessão da tutela vindicada se ampare somente nas alegações da agravante. Além do mais, o argumento de que a decisão de piso foi genérica ou de que atribuiu presunção de veracidade e liquidez as CDAs de forma equivocada, não se sustenta. Digo isso, pois, primeiro, diferentemente do que tenta induzir a decisão de piso não foi genérica, pois explanou e teceu todos os argumentos que entendeu pertinentes para o caso, os quais, inclusive, também adoto como razões de decidir, senão vejamos: “Consoante relatado, a Requerente se insurge contra a inclusão de seu nome em CDAs emitidas para cobrança de tributos supostamente devidos pela empresa Itália Materiais de Construção e Acabamentos Ltda. – EPP, da qual foi sócia entre 19 de dezembro de 2001 e 27 de maio de 2005. Sabe-se que, nos termos do enunciado da Súmula n. 430 do c. Superior Tribunal de Justiça, “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”. Sobre o tema, cumpre ainda registrar o disposto no art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN): Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Resta claro, portanto, que a responsabilidade solidária do sócio da pessoa jurídica devedora de obrigação tributária não é automática, carecendo da devida fundamentação. Ocorre, por outro lado, que o débito tributário regularmente inscrito em Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez. Logo, se o sócio foi indicado como corresponsável na CDA, presume-se que a inclusão ocorreu de maneira fundamentada, como base em atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, consoante disposto no art. 135 do CTN, alhures transcrito. (...) Assim, resta claro que a presunção de certeza e liquidez que milita em favor das CDAs ora discutidas somente pode ser elidida por meio de prova substancial em sentido contrário, a qual não se vislumbra na atual etapa de cognição perfunctória do feito. Em verdade, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com a observância do contraditório e análise da documentação carreada ao feito com maior vagar e segurança, a fim de melhor analisar a questão submetida ao crivo do Juízo. Desta feita, conquanto seja possível entrever o perigo de dano, uma vez que a existência das CDAs acarreta uma série de entraves burocráticos à Requerente, não se vislumbra a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência pretendida. Logo, o indeferimento do pleito antecipatório é medida que se impõe. Ressalta-se, ainda, que a parte tem a faculdade de obter a suspensão do débito tributário por meio da realização de depósito judicial nos autos, conforme possibilita o art. 151, II, do CTN[1], viabilizando a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em seu favor.” Nesse sentido, verifica-se que a decisão de piso não foi genérica, porquanto adentrou nos pontos que são cruciais para a análise do pedido de tutela, quais sejam, a presunção de certeza e liquidez das CDAs, do perigo de irreversibilidade da medida e, ainda, da possibilidade de concessão da liminar de suspensão de exigibilidade do crédito, mediante o deposito judicial nos autos. E, segundo, pois a presunção de veracidade e liquidez da CDAs, que diz o agravante ter sido conferido pelo juiz, nada mais é que uma decorrência legal, já que os atos administrativos, assim como o são as certidões de dívida ativa gozam de tal presunção de legitimidade e veracidade, só podendo ser afastados com prova robusta em contrário, operando-se uma verdadeira inversão do ônus da prova ope legis. Nesse sentido, mera alegação do agravante que não incorreu em nenhuma das hipóteses do art. 135 do CTN, sem a cabal comprovação, não são suficientes por si só, para afastar a presunção legal, de modo que, até que seja devidamente instruído o feito, não verifico, a princípio, prova para afastar a presunção das CDAs. De mais a mais, no âmbito das ações anulatórias de débito fiscal, é certo que a suspensão da exigibilidade do crédito, em regra, só ocorre com o deposito do montante integral, na linha do que estabelece o art. 151, II, do CTN, já que, nos demais casos, milita em desfavor da suspensão, a presunção de veracidade dos atos administrativos, só podendo ser afastada por prova cabal da sua ilegalidade, a qual não se evidencia nos autos. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Isso porque, a despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, o agravante não se desincumbiu de comprová-los concretamente. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham o presente recurso, não assiste razão à recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para suspender os efeitos da decisão agravada Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Publique-se. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intimem-se o agravado para os fins previstos em lei. Brasília, 18 de março de 2021 15:37:14. Desembargador Gilberto Pereira Relator